Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704674-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLIE PEREIRA MESQUITA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, Charlie Pereira Mesquita, em face da decisão (ID 55949389) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando ao Agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Nas razões recursais (ID 56149896), afirma a existência de omissão na decisão embargada, quanto à análise do pedido de realização de pesquisas nos sistemas conveniados do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de obter os documentos aptos à comprovação da hipossuficiência econômica, pois o Agravante/Embargante não conseguiu acesso a tal documentação. Junta diversos extratos bancários (IDs 56149897 a 56149901) Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão apontada, com efeitos infringentes, a fim de que seja deferido o pedido de realização de buscas nos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para fins de obtenção de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência financeira do Agravante/Embargante. Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (IDs 56641259 e 56938670). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer omissão, consoante se depreende do seguinte trecho: “Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, e, instado a instruir o processo a fim de comprovar tal condição o Agravante quedou-se inerte. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) (grifos no original) Esclareça-se que o pedido constante na petição de ID 55900670, no sentido de que sejam realizadas buscas nos sistemas informatizados à disposição da Justiça, para obtenção de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência econômica do Agravante/Embargante não foi objeto da r. decisão agravada (ID 184445001, na origem). Trata-se, assim, de inovação recursal, não passível de apreciação, sob consequência de supressão de instância. Ausente, portanto, qualquer omissão ser sanada na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, devendo a parte cumprir a determinação contida na decisão agravada, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator